Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733479-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORVETERIA AMOR NO POTE LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por SORVETERIA AMOR NO POTE LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, na execução de título extrajudicial no 0723297-02.2023.8.07.0007, proposta por BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 205090421 da origem): “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pela executada SORVETERIA AMOR NO POTE LTDA ao ID 198154459, ao argumento de que o valor constrito representa verba necessária à manutenção da empresa, bem como para pagamento dos funcionários e fornecedores. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 198187146. A executada deixou transcorrer in albis o prazo para juntada de novos documentos, conforme certidão de ID 204890965. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 202087757. Decido. Inicialmente, esclareço que não há óbice à penhora de valores existentes na conta bancária da pessoa jurídica, diante da ausência de previsão legal. Cabe ressaltar que incumbe à empresa executada demonstrar que a penhora recai sobre verba impenhorável ou sobre quantia passível de comprometer a sua subsistência empresarial, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADO. 1. Havendo a penhora de numerário em conta bancária de empresa, a desconstituição da penhora só deve ser realizada quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados em sua conta eram destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e são imprescindíveis ao seu funcionamento. 2. Não havendo nos autos elementos suficientes para formar convencimento no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta da devedora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408351, 07398918320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, houve expressa determinação de que a executada anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se tratava de verba impenhorável, conforme decisão de ID 198187146, sendo que a devedora não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente que os valores penhorados destinavam-se à manutenção das atividades empresariais. Verifico, assim, que a devedora não trouxe aos autos quaisquer elementos para comprovar que a quantia bloqueada era destinada ao pagamento de funcionários e fornecedores da empresa, não tendo, sequer acostado o extrato bancário da conta em que houve o bloqueio, no intuito de comprovar suas alegações. A executada limitou-se a acostar notas fiscais das mercadorias, o que, por si só, não tem o condão de comprovar a impenhorabilidade do valor constrito. Ademais, a devedora também não acostou aos autos balancetes, demonstrativos do faturamento ou sequer estabeleceu correlação entre o faturamento e o montante constrito, impossibilitando a análise da prejudicialidade da penhora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará eletrônico dos valores penhorados via SISBAJUD ao ID 197295543, no montante de R$ 39.714,01, e demais acréscimos legais, em favor da parte exequente. Para tanto, observem-se do dados bancários informados pelo credor ao ID 201997021. Quanto ao mais, certifique-se o transcurso do prazo para impugnação à penhora realizada por meio do sistema Sisbajud ao ID 197295543, em relação à executada FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, a contar da juntada do A.R. de ID 198710867. 1. Caso não tenha decorrido o prazo para impugnação, aguarde-se. 2. Decorrido o prazo, transfira-se o valor bloqueado via SISBAJUD para conta judicial vinculada aos autos, se o caso. 2.1. Após, expeça-se alvará dos valores bloqueados nos autos ao ID 197295543 (R$ 47.999,77 e demais acréscimos legais), em favor da parte exequente. Faculto ao credor a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar aos autos procuração na qual outorga ao escritório poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do referido escritório de advocacia, no qual conste, como sócio, o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se seu imediato descadastramento dos autos. Após, prossiga-se nos termos da decisão de recebimento (ID 177549001), com a realização de pesquisas nos sistemas Renajud e Infojud. Intime-se.” Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela pessoa jurídica executada, ora agravante, na forma da decisão retro. Irresignada, a executada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que o bloqueio recaiu sobre valores destinados ao pagamento de funcionários e fornecedores, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme inteligência do art. 833, inciso IV. Argumenta, ainda, que a penhora recaiu sobre conta de investimentos, atraindo a proteção contra a penhora, nos termos do art. 833, inciso X do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 62814061) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. A impenhorabilidade é tratada no art. 833 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifei). Como se denota, o texto legal não elegeu, entre as hipóteses de impenhorabilidade, os valores destinados ao pagamento de salário de funcionários por parte de pessoas jurídicas. Além disso, não cabe, in casu, interpretação extensiva do inciso IV, na medida em que o objetivo fundamental da norma é a proteção do salário recebido pelo trabalhador e destinado à sua subsistência, e não a proteção do faturamento empresarial, ainda que destinado ao adimplemento de salários. É dizer, a proteção legal destina-se, somente, às verbas de natureza salarial pertencentes ao devedor, e destinadas ao seu sustento. Ressalta-se, apenas para esgotar a matéria, que ainda fosse cabível tal interpretação, a executada não logrou êxito em comprovar que o valor penhorado era destinado ao pagamento de salário de funcionários. Ademais, a agravada informa que do total penhorado (R$ 39.714,01), apenas R$ 9.180,36 (nove mil cento e oitenta reais e trinta e seis centavos), seriam destinados ao adimplemento dos seus funcionários, o que indica que a conta bancária não se destina exclusivamente ao recebimento e repasse de tais valores. Nesse sentido, há precedente deste Tribunal, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado. 2. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada impugnação à penhora, alegação de impenhorabilidade dos valores porque destinados ao pagamento dos funcionários (art. 833, IV do CPC). 2.1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil. Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). 3. A penhora efetivada também observou ao disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 4. Não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. 5. A alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, o próprio agravante afirmou que a conta era destinada a pagamentos ordinários, como pagamento de energia elétrica e condomínio. A mera apresentação da lista de programação de pagamentos de funcionários não comprova que o dinheiro bloqueado via SISBAJUD fosse destinado ao pagamento dos empregados, mormente considerando a existência de divergências entre o valor bloqueado (R$ 3.035,79) e a quantia correspondente na programação para pagamento dos funcionários na segunda quinzena de março/2022 (R$ 47.300,00 - conforme indicam os destaques de pagamento de funcionários constante do ID 121027756). 6. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. 6.1. "A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora." (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1616435, 07175182420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No mesmo sentido, embora a agravante/executada alegue o comprometimento de sua atividade, não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada na origem recaiu sobre valores essenciais à manutenção de sua atividade empresarial. Nesse sentido, destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Como a pessoa jurídica se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 3. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente das devedoras, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07237464920218070000 DF 0723746-49.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 16:11:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora